Tribunal: TJBA
Processo: 8035956-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035956-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GENIVALDO ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DAIANE DE JESUS ARAUJO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ILEGALIDADE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de cobrança indevida c/c indenização por danos materiais e morais, cujo objeto é a suspensão de descontos de tarifas bancárias incidentes sobre conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário. O agravante sustenta ser idoso, hipossuficiente e beneficiário do INSS, afirmando inexistir contratação válida para os serviços tarifados, que vêm comprometendo sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência a fim de determinar a suspensão das cobranças de tarifas bancárias incidentes sobre conta bancária utilizada exclusivamente para o recebimento de benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tutela de urgência somente é concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC.

Nos termos do art. 1º da Resolução BACEN nº 3.919/2010, a cobrança de tarifas bancárias depende de prévia contratação ou autorização expressa do cliente. A ausência de comprovação contratual válida pela instituição financeira afasta a legalidade da cobrança.

4.
O art. 2º da mesma resolução veda a cobrança de tarifas quando a conta é utilizada exclusivamente para recebimento de salário ou benefício previdenciário.

5.
O banco, intimado, não comprovou a existência de contrato assinado prevendo as cobranças impugnadas, descumprindo o ônus que lhe cabia.

O perigo de dano é evidente, pois os descontos recaem sobre verba alimentar de pessoa idosa e hipossuficiente, comprometendo sua subsistência.

6.
A irreversibilidade da medida não se configura, sendo possível a compensação de eventuais valores em caso de posterior reversão da decisão.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8035956-52.2025.8.05.0000
, em que s
ão
Agravante
GENIVALDO ALVES DE OLIVEIRA
e Agravado
BANCO BRADESCO S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente